Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703023-74.2024.8.07.0009 RECORRENTE: GUILHERME ARAÚJO VALENTIM RECORRIDO: OSENIR FERREIRA DA COSTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DA QUILOMETRAGEM. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos. 2. A adulteração da quilometragem de veículo locado não configura lesão a bem personalíssimo, sendo incapaz de ensejar indenização por dano moral. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a adulteração do hodômetro do veículo por parte do recorrido, o que representa uma conduta dolosa e fraudulenta que contraria frontalmente os valores da boa-fé objetiva, de dever de lealdade e transparência, além de subverter a função social do contrato; b) artigo 927 do Código Civil, argumentando que a adulteração do hodômetro, por ser uma prática desleal e criminosa, enseja a reparação pelos danos causados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 422 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 927 do Código Civil. Isso porque, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025